Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR DE USO ORAL. RECUSA DA SEGURADORA. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. CABÍVEL.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 – STJ).
2. Nos termos dos artigos 10, VI c/c 12, I, c, da Lei 9.656/98, e artigos 20, §1o, VI c/c 21, XI da Resolução Normativa 428/2017 da ANS, o tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral está incluído no rol de cobertura mínima do plano-referência de assistência à saúde, razão pela qual é indevida a recusa de fornecimento da medicação em questão pela seguradora de plano de saúde, tendo sido indicada pelo médico assistente como a mais eficaz forma de tratamento de câncer de mama, após análise detalhada do quadro clínico da paciente.
3. Recusa de fornecimento de medicação, quando fundada em interpretação de cláusula contratual, não enseja compensação por danos morais.
4. A multa diária (astreintes) caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
5. Comprovado o cumprimento da determinação de fornecimento do medicamento no prazo razoável e considerando a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, verifica-se que o valor de R$20.000,00 adequa-se melhor ao caso vertente.
6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora prejudicado.